Tribunal: TCU
Processo: 003.884/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Piripiri  PI por força do programa Projovem Campo no exercício de 2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Piripiri - PI por força do programa Projovem Campo no exercício de 2014, 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do sr. Odival Jose de Andrade, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Luiz Cavalcante E Menezes, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Luiz Cavalcante E Menezes 15.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.